Tribunal: TJSP
Processo: 2213782-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Agravo interno – Decisão que rejeitou os embargos declaratórios confirmando a decisão que julgou prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao incidente de suspeição – Inexistência de omissões ou erro material – Aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil – Agravo não provido, com imposição de multa.